Tribunal: TJDFT
Processo: 0723691-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723691-09.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE GONCALVES SILVA EMBARGADO: CONDOMINIO DA PROJECAO 11 NA CNB 04 D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 64677550) opostos contra o acórdão ID 64323181. INTIME-SE o Embargado para contrarrazões. Brasília, 15 de outubro de 2024 16:12:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador